Tribunal: TJDFT
Processo: 0731374-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731374-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ENILSON PAULO DOS SANTOS, EDSON SAMPAIO, EDIVAM DE BARROS FONSECA, ELI ANTONIO CABRAL, ELIAS ESCOLA, ELUCAS DE PAULA, ERCILIO GOMES DA SILVA, ERONDINA MAIA RIOS E CAMARA, ESPERIDIAO BIANO DOS SANTOS, EDSON PEDRO DA FONSECA RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 41 e 42, ambos do Código Civil, 17, 18, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução de honorários sucumbenciais in casu, porquanto o direito material pertenceria juridicamente ao SLU, autarquia que teria autonomia jurídica, administrativa e patrimonial. Assevera que o ente distrital não teria sido o destinatário direto do benefício econômico reconhecido judicialmente, razão pela qual pugna pela extinção da demanda executiva em relação ao ente público, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada; b) artigos 368 e 369, ambos do Código de Processo Civil e 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Pede que o recurso especial seja suspenso até o julgamento final do Tema 1.255/STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 3o da EC no 113/2021, alegando ser incabível a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, uma vez que configuraria anatocismo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 41 e 42, ambos do Código Civil, 17, 18, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 368 e 369, ambos do Código de Processo Civil e 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.255/STF, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024